Tribunal: TJDFT
Processo: 0745082-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745082-72.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAURILIO ARAUJO ARAGAO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ADITAMENTO À DENÚNCIA. VISTA À DEFESA. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHA. PRECLUSÃO. NULIDADES INEXISTENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. TIPICIDADE DA CONDUTA. PENA CORRETAMENTE DOSADA. CRITÉRIO OBJETIVO SUBJETIVO. 1. A Defesa suscita nulidade quanto à ausência de citação após o aditamento da denúncia. Os autos demonstram, no entanto, que a Defesa teve vista para manifestação logo após o aditamento, não tendo havido qualquer irresignação. Esta matéria, inclusive, foi alcançada pela preclusão, uma vez que já analisada e rejeitada pelo Tribunal nos autos do Habeas Corpus 0729517-37.2023.8.07.0000. 2. Não há nulidade quando a Defesa faz pedido de oitiva de testemunha em momento em que já está precluso o direito, sem trazer a qualificação da dita testemunha e, mesmo ciente de que poderia tê-la trazido espontaneamente em audiência, não o fez. 3. Inviável a absolvição do crime de tráfico de drogas, quando a sentença condenatória está baseada em provas coesas, tais como os testemunhos de policiais que efetuaram a prisão em flagrante, as características da apreensão, o montante e a diversidade de drogas apreendidas e os diálogos extraídos da quebra de sigilo telefônico de corré. 4. No crime de receptação cabe à defesa o ônus de demonstrar que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias apontam em sentido contrário. 5. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base para cada agravante/atenuante. 6. Recurso não provido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 384, 563 e 570, todos do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do feito em razão de vício na citação, pois não teria sido informado sobre o aditamento da denúncia; b) artigo 209 do CPP, apontando cerceamento de defesa em razão de se ter negado a oitiva de testemunha da defesa; c) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), 180 do Código Penal, 155, 156, 158 e 386, todos do CPP, sustentando o cabimento de sua absolvição, por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório; d) artigos 59, 68 e 71, todos do CP, defendendo a necessidade de reconhecimento da continuidade delitiva. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, incisos LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 384, 563 e 570, todos do CPP, pois a premissa das razões recursais é a de que não teria ocorrido a informação do aditamento da denúncia. A turma julgadora, por seu turno, expressamente consignou que, “Todavia, extrai-se do despacho de ID 54894074 que a Defesa foi intimada para se manifestar acerca do aditamento. O fato de o réu só ter tido ciência desse aditamento na oportunidade do seu interrogatório demonstra apenas que faltou foi diálogo entre ele e o seu advogado.” (ID 59445653). Nesse passo, consoante iterativos julgados do STJ, “Demonstra-se deficiente a fundamentação quando as razões recursais estão dissociadas do decisum impugnado, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à indicada violação ao artigo 209 do CPP, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a apresentação da testemunha não se deu ao tempo correto e, portanto, estaria preclusa, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento dos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas), 59, 68, 71 e 180, todos do CP, nem 155, 156, 158 e 386, estes do CPP. Isso porque “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). Outrossim, “A pretensão de incidência da continuidade delitiva não pode ser conhecida, tendo em vista que a aferição dos elementos objetivos e subjetivos do art. 71 do Código Penal - CP demanda, necessariamente, o reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada pelo enunciado sumular n. 7 desta Corte.” (AgRg no AREsp n. 2.405.262/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, não merece ser admitido o recurso extraordinário, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1452028 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009